Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-45.2024.8.11.0095
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000118-45.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDIR ARANTES DO PRADO - CPF: 303.153.286-49 (APELADO), JANE DA SILVA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 815.904.821-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NECESSIDADE DE NEXO DE CAUSALIDADE. CESSAÇÃO DA POSSE ANTES DA OCORRÊNCIA DO DANO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA SOBRE O IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso recorre de sentença que julgou procedente ação anulatória ajuizada por Valdir Arantes do Prado, determinando a nulidade dos Autos de Infração no 19103003 e 19103004, do Termo de Embargo no 19104004 e da Certidão de Dívida Ativa no 2023382493, além de condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber: (i) se o apelado possui legitimidade passiva para responder pelos ilícitos ambientais constatados pela SEMA/MT; (ii) se a presunção de legitimidade dos autos de infração foi adequadamente afastada; (iii) se os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor da causa ou se deveriam incidir sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza distinta da responsabilidade civil ambiental, exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não se aplicando automaticamente a lógica da responsabilidade objetiva.

4. Restou comprovado nos autos que o apelado transferiu a posse do imóvel em 8/1/2013, mediante rescisão contratual e baixa formal perante a SEFAZ, não detendo qualquer ingerência sobre a área no período em que ocorreram os ilícitos ambientais (2017 a 2019).

5. A SEMA/MT lavrou o auto de infração baseando-se unicamente na vigência da Licença Ambiental Única no 7436/2010, ainda em nome do apelado, sem apurar a efetiva titularidade da posse no período dos ilícitos, configurando vício no ato administrativo.

6. O Inquérito Civil no 000261-090/2020, conduzido pelo Ministério Público Estadual, reconheceu expressamente a inexistência de vínculo entre o apelado e os danos ambientais, identificando terceiros que efetivamente exploravam a área entre 2017 e 2019.

7. A responsabilidade
propter rem
, invocada pelo Estado recorrente, tem aplicação restrita à esfera civil, não se estendendo automaticamente ao âmbito administrativo sancionador, que exige a demonstração de conduta própria do infrator.

8. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi adequadamente elidida pela robusta prova documental apresentada, que demonstrou de forma inequívoca a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano ambiental.

9. Os honorários advocatícios devem observar a ordem de vocação estabelecida no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, devendo incidir prioritariamente sobre o valor da condenação, quando existente, e não sobre o valor da causa.

10. Havendo condenação pecuniária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, esta deve ser utilizada como base de cálculo para os honorários advocatícios, mantendo-se o percentual de 10% fixado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, não se aplicando a lógica da responsabilidade objetiva própria da esfera civil.

2. Aquele que comprova ter cessado a posse do imóvel antes da ocorrência do ilícito ambiental, sem qualquer ingerência sobre a área, não possui legitimidade passiva para responder por autos de infração lavrados com base exclusivamente em registro administrativo desatualizado.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em ordem de preferência, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; Lei no 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o; Código Civil, art. 1.245; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 13/9/2023; STJ, REsp 1.746.072/PR (Tema 1.076), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/2/2019; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/6/2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1000118-45.2024.8.11.0095

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
VALDIR ARANTES DO PRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por
Valdir Arantes do Prado
, julgou procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar:

i) a declaração de nulidade dos Autos de Infração no 19103003 e 19103004, do Termo de Embargo no 19104004 e da Certidão de Dívida Ativa no 2023382493, todos em nome de Valdir Arantes do Prado;

ii) a extinção da Execução Fiscal no 1024340-79.2023.8.11.0041;

iii) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

iv) a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, argumenta que, o apelado possui legitimidade passiva para responder pelos ilícitos ambientais, uma vez que o contrato particular e o distrato não transferiram a propriedade do imóvel, já que não houve registro na matrícula do bem.

Dispõe que, os autos de infração são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, e que esta só pode ser afastada mediante a produção de provas robustas que demonstrem eventual equívoco da Administração, o que não teria ocorrido nos autos.

Argumenta, ainda, que, o Termo de Embargo no 19104004 deve ser mantido, uma vez que o órgão ambiental agiu em conformidade com o determinado pela legislação, ante a constatação de desmate a corte raso de área fora da reserva legal, sem autorização ambiental.

Requer, subsidiariamente, o sobrestamento do processo até deliberação final de mérito do Tema 1.255 pelo Supremo Tribunal Federal, referente à possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Requer, também, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

O recorrido, no ID no 305043386, apresenta contrarrazões ao recurso a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID no 318409364, manifestou-se no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Valdir Arantes do Prado, julgou procedentes os pedidos formulados.

De acordo com o que se verifica dos pedidos vertidos pelo recorrente, este demanda no sentido de: reconhecer a legitimidade passiva do apelado para responder pelos ilícitos ambientais; manter a validade dos autos de infração e do termo de embargo; e, subsidiariamente, sobrestar o processo ou reduzir os honorários advocatícios.

Pois bem.

Em prol de uma melhor visualização das fundamentações a serem dispostas, estas serão divididas em tópicos.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL

A primeira argumentação estabelecida pelo recorrente é com relação à legitimidade passiva do apelado para responder pelos ilícitos ambientais constatados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, o apelado não pode se furtar à responsabilidade ambiental com base em contrato particular de rescisão, uma vez que a transferência da propriedade só se opera com o registro na matrícula do imóvel, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que, o artigo 3o, IV, da Lei no 6.938/1981 considera poluidora toda pessoa que contribuiu para o evento nocivo.

Esta tese não merece prosperar.

É certo que, a questão central da presente demanda não diz respeito à transferência da propriedade do imóvel, mas sim à existência de nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano ambiental constatado. A controvérsia reside em verificar se o apelado, no período em que ocorreram os ilícitos ambientais (2017 a 2019), detinha a posse ou qualquer ingerência sobre a área degradada.

Conforme fartamente comprovado nos autos, especialmente pelos documentos de rescisão contratual e baixa na SEFAZ (IDs no 305042881, 305042897 e 305042883), o apelado não detinha a posse ou qualquer ingerência sobre o imóvel desde 8/1/2013, a promover seu desligamento formal perante os órgãos competentes.

A autuação promovida pela SEMA/MT se baseou unicamente na vigência da Licença Ambiental Única no 7436/2010, ainda em nome do apelado, sem que houvesse apuração fática acerca da titularidade da área no período em que se deram os supostos ilícitos ambientais.

Relevante destacar que, o Inquérito Civil no 000261-090/2020, conduzido pelo Ministério Público Estadual, reconheceu expressamente a inexistência de vínculo entre o apelado e os danos ambientais apurados, a identificar terceiros que efetivamente exploravam a área entre 2017 e 2019.

É necessário registrar que, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza distinta, a exigir a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, devendo observar a sistemática da teoria da culpabilidade.

Confira-se:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é propter rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (AgInt no AREsp 2.115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/03/2023).

[...]

Isso porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ, AgRg no REsp 1.286.142/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2013).

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Nesta toada, a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade subjetiva: conduta (ação ou omissão); dano; nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso dos autos, a análise da documentação acostada evidencia a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta do apelado e o dano ambiental apurado.

Conforme se verifica do contrato de promessa de compra e venda e do termo de rescisão contratual, o apelado transferiu a posse do imóvel ao promitente vendedor em 8/1/2013, a permanecer afastado da efetiva ocupação da área.

O desmatamento objeto da autuação ocorreu entre os anos de 2017 e 2019, período em que o apelado comprovadamente não exercia a posse direta do imóvel. Neste contexto, revela-se evidente a ausência do nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa.

Não se pode imputar a prática de infração ambiental àquele que, comprovadamente, não detinha a posse nem exercia qualquer atividade no imóvel à época dos fatos.

A SEMA/MT, ao lavrar o auto de infração, falhou em investigar quem de fato exercia a posse e responsabilidade sobre a área no período de 2017 a 2019, a basear-se apenas em um registro administrativo desatualizado.

Cumpre registrar que, a responsabilidade
propter rem
, invocada pelo apelante, tem aplicação restrita à esfera civil, não se estendendo automaticamente ao âmbito administrativo sancionador. A imposição de penalidades administrativas exige a demonstração de conduta própria do infrator, ainda que por omissão no dever de vigilância.

No caso dos autos, restou demonstrado que: a cessação da posse ocorreu em 8/1/2013; o dano ambiental ocorreu entre 2017 e 2019; e, não há qualquer prova de que o apelado tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o ilícito ambiental.

Destarte, não há como se acolher o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que restou demonstrada a ilegitimidade passiva de Valdir Arantes do Prado para responder pelos Autos de Infração no 19103003 e 19103004.

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

O recorrente argumenta que os autos de infração são revestidos da presunção de legitimidade e veracidade, e que esta só pode ser afastada mediante a produção de provas robustas que demonstrem eventual equívoco da Administração.

É certo que, os autos de infração lavrados pelos órgãos ambientais, por serem atos administrativos, gozam da presunção de veracidade e legalidade, a caber ao administrado desconstituí-los mediante prova em contrário.

Ocorre que, no caso dos autos, o apelado logrou êxito em desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, por meio de robusta prova documental. A documentação técnica apresentada demonstra de forma clara e inequívoca que o apelado não detinha a posse ou qualquer ingerência sobre o imóvel no período em que ocorreram os ilícitos ambientais (2017 a 2019).

Veja-se o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR A VINCULAÇÃO DO AGRAVANTE À ÁREA. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

[...]

(N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/6/2025, Publicado no DJE 13/6/2025).

No presente caso, não se trata de responsabilização por dano ambiental na esfera civil, mas de anulação de ato administrativo por vício na identificação do responsável pela infração.

Restou demonstrado que, a área objeto da infração não se localiza sob a responsabilidade do apelado no período dos ilícitos, e que não há elementos que vinculem sua conduta ao dano ambiental constatado.

Nesta toada, embora seja correta a afirmação de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, tal presunção é relativa e foi elidida a partir de prova robusta em contrário, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os honorários advocatícios possuem regulamentação no artigo 85 do Código de Processo Civil, e devem ser aplicados, em regra, em qualquer tipo de procedimento.

No caso dos autos, os honorários foram fixados a levar em consideração o valor atualizado da causa, mas o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil regula que o arbitramento deve se dar, prioritariamente, no proveito econômico ou na condenação e, não existindo nenhum destes, só então pode ser utilizado o valor da causa como parâmetro e base de cálculo.

Verifica-se que, o Magistrado Singular, ao proferir sua decisão, condenou o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral, logo, houve uma condenação, e esta deve ser utilizada como base para a verba honorária.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu de forma cristalina a ordem de vocação para fixação dos honorários advocatícios, a dispor que (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/02/2019):

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)

Nesta toada, é necessário proceder à correção da base de cálculo adotada na sentença, uma vez que, havendo condenação pecuniária, esta deve ser obrigatoriamente utilizada como parâmetro, não sendo possível recorrer ao valor da causa.

O percentual de 10% (dez por cento) aplicado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido, sendo assim, a base de cálculo correta é o valor da condenação (R$ 10.000,00), e não o valor da causa (R$ 1.666.410,91).

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso de Apelação Cível, apenas para retificar a base de cálculo dos honorários, a fim de que os 10% fixado incida sobre o valor da condenação, e não da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025